Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731158-67.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIS DE JESUS RECORRIDO: CAROLYNE PINHEIRO ADAME REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO. COLISÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DEPRECIAÇÃO DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMADO. A ausência de provas que subsidiam as alegações da parte recai sobre ela, como consequência negativa no processo, pois o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega determinado fato. Não havendo prova da depreciação do bem em razão do sinistro, não há que falar em dever de indenizar a esse título. Colisão com veículo sem lesão à integridade física ou à capacidade para as atividades cotidianas não enseja dano moral. Os honorários advocatícios, em caso de improcedência do pedido de reparação por danos morais, devem ser fixados de acordo com o proveito econômico estimado, ou seja, a média do valor da compensação pelos danos, caso o pedido fosse julgado procedente. O recorrente alega violação ao artigo 927 do Código de Processo Civil, sustentado que faz jus à indenização por danos materiais pela desvalorização do carro batido. Defende, também, ter sofrido dano moral, em razão da fuga da responsável pelo acidente após a ocorrência desse, o que teria aumentando o seu grau de estresse. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede, ainda, seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 927 do CPC, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018, e o AgInt no TP 1.960/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/10/2019. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028